Tribunal: TJDFT
Processo: 0725898-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725898-62.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA APELADO: SANTHIAGO COSTA MANSO D E S P A C H O Intime-se a apelante FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FAMA para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §2o do CPC. Brasília, 29 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital